Tribunal: TJBA
Processo: 8005677-34.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005677-34.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AFRÂNIO MURIEL NOBRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

APELADA: ANGELUZA ONOFRE DE MIRANDA MARQUES

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 916 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVAND
A. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Afrânio Muriel Nobre Oliveira, contra a sentença proferida na Ação Monitória n.º 8005677-34.2021.8.05.0191, movida por Angeluza Onofre de Miranda Marques, que julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Apelante faz jus à gratuidade de Justiça; verificar se é possível o parcelamento do débito sub judice, à luz do art. 916 do CPC, diante da ausência de depósito de 30% do valor devido e da recusa da Credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade judiciária é deferida em grau recursal, diante da demonstração documental de hipossuficiência econômica apresentada pelo Recorrente.

4. O parcelamento do débito em Ação Monitória exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 916 do CPC, dentre os quais se destaca o depósito prévio de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios.

5. A ausência do aludido depósito impede o deferimento da benesse, sendo inviável a concessão do parcelamento, apenas, com base na alegação de dificuldade financeira.

6. O princípio da pacta sunt servanda impõe a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações livremente pactuadas, de modo que a Credora não pode ser compelida a aceitar prestação diversa da avençada, conforme o disposto no art. 313 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005677-34.2021.8.05.0191, oriundos da Comarca de Paulo Afonso, tendo como Apelante

AFRÂNIO MURIEL NOBRE OLIVEIRA
,

sendo Apelada
ANGELUZA ONOFRE DE MIRANDA MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso.

Salvador, .